Tribunal: TJMT
Processo: 1005160-08.2020.8.11.0001
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005160-08.2020.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DAVID SEABRA JUNIOR - CPF: 053.140.321-12 (EMBARGADO), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO
TRIBUTÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. C
aso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que manteve sentença em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com indenização por danos morais, alegando omissão quanto à aplicação dos artigos 223 e 229 da Lei Complementar Municipal nº 043/1997, e obscuridade na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios majorados.

II. Q
uestão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado deixou de analisar a tese jurídica relativa à vinculação entre o recolhimento do ITBI e a atualização do cadastro fiscal prevista na legislação municipal; e (
ii
) saber se houve obscuridade na definição do proveito econômico utilizado como base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. R
azões de decidir

3.
A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre tese jurídica expressamente suscitada nos autos, sendo essencial o exame da aplicação dos
arts
. 223 e 229 da Lei Complementar Municipal n.º 043/1997, no tocante à legalidade da atualização do cadastro fiscal mediante pagamento de ITBI.

4.
A obscuridade configura-se pela falta de clareza na definição do “proveito econômico obtido”, utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais majorados, sendo necessário o esclarecimento de que tal valor corresponde à soma da indenização por danos morais e dos débitos tributários declarados inexigíveis.

5.
Os embargos não possuem caráter protelatório, pois versam sobre aspectos centrais da controvérsia com potencial de afetar o conteúdo e a execução da decisão.

IV. D
ispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. O acórdão omisso quanto à análise de tese jurídica fundada em legislação municipal relevante deve ser integrado com os fundamentos legais aplicáveis.

2. A definição da base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser clara e objetiva, correspondendo ao total do proveito econômico reconhecido na condenação.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026; Lei Complementar Municipal n.º 043/1997,
arts
. 223 e 229; CTN,
arts
. 32 e 34.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo Município de
Cuiabá
contra acórdão proferido
por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Indenização por Danos Morais.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto à análise do regime jurídico do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e seus efeitos no cadastro fiscal municipal, especificamente quanto à aplicação dos artigos 223 e 229 da Lei Complementar Municipal nº 043/1997. Sustenta, ainda, que há obscuridade na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios majorados.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, argumentando que o recurso possui caráter manifestamente protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, uma vez que foram interpostos tempestivamente por parte legítima e preenchidos os requisitos formais de admissibilidade.

Cabimento dos
E
mbargos de
D
eclaração

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, prevendo como requisitos a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e esclarecedora, destinando-se a aperfeiçoar o pronunciamento jurisdicional mediante correção de vícios que comprometam sua clareza ou completude. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito decidido, sob pena de desnaturação do instituto processual.

Análise dos vícios alegados

O embargante imputa ao acórdão embargado vícios de omissão
e obscuridade
,
argumento de que:

(i) não foi enfrentada a tese jurídica fundada nos artigos 223 e 229 da Lei Complementar Municipal n.º 043/1997, que vincula o recolhimento do ITBI à atualização cadastral; e

(
ii
) a decisão majorou os honorários sucumbenciais para 11% sobre o “proveito econômico obtido” sem esclarecer qual base de cálculo deve ser utilizada, o que gera obscuridade.

Procede-se ao exame detalhado da decisão embargada para verificação da existência dos vícios alegados.

Da suposta
omissão

A omissão caracteriza-se quando a decisão deixa de se manifestar sobre questão que deveria ser objeto de pronunciamento judicial, seja por imposição legal ou em razão de provocação das partes.

O acórdão embargado
o apreciar a alegação de que o pagamento do ITBI teria gerado a obrigação tributária do contribuinte, limitou-se a
o argumento de
que o tributo foi recolhido pela construtora e posteriormente restituído.

Entretanto, deixou de se manifestar expressamente sobre a tese de direito deduzida com base nos
arts
. 223, III, e 229, III, da Lei Complementar Municipal n.º 043/1997, que prevê a vinculação entre o recolhimento do ITBI e a atualização do cadastro fiscal para fins de lançamento de IPTU.

A ausência de enfrentamento dessa norma específica, invocada pelo Município desde suas manifestações preliminares, caracteriza omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

O esclarecimento é necessário para definir se houve ou não regularidade administrativa na conduta municipal, ainda que o negócio imobiliário não tenha se consumado
registralmente
.

Assim, para suprir a omissão, acrescento ao voto os seguintes fundamentos:

A atualização do cadastro fiscal, ainda que fundada no recolhimento do ITBI, não afasta o dever da Administração de observar a legalidade e a efetiva ocorrência do fato gerador previsto nos
arts
. 32 e 34 do CTN.

A mera emissão e pagamento da guia, por si só, não possui o condão de transferir a titularidade tributária, sendo
indispensável a existência de posse, domínio útil ou propriedade, o que não se verificou no caso concreto.

Da
obscuridade

A obscuridade
consiste em
falta de clareza ou dificuldade de compreensão da decisão judicial, que impede ou compromete o entendimento da fundamentação ou do resultado do julgado.

O acórdão embargado majorou os honorários de sucumbência de 10% para 11% sobre o “proveito econômico obtido”, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Contudo, não especificou se tal proveito corresponde

ao valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00);

ao valor das certidões protestadas e posteriormente declaradas inexigíveis (R$ 22.080,77);

ou à soma de ambos os valores.

A omissão compromete a segurança jurídica e pode gerar controvérsias na fase de cumprimento da sentença. Por isso, acrescento ao voto:

Esclareço que o valor do proveito econômico obtido, para fins de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, corresponde à soma dos valores decorrentes da condenação por danos morais (R$ 10.000,00) e da declaração de inexistência dos débitos protestados (R$ 22.080,77), totalizando R$ 32.080,77.

Portanto,
merece acolhimento a alegação de obscuridade quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Do p
edido multa embargos protelatórios

Os presentes embargos não possuem caráter protelatório.

As omissões e obscuridades apontadas se referem a pontos centrais da controvérsia e são aptas a interferir na compreensão e nos efeitos do acórdão, razão pela qual não há que se falar em aplicação de multa.

Ante o exposto,
c
onheço e
ACOLHO

os embargos de declaração, para:

a) suprir a omissão quanto à análise da legislação municipal (Lei Complementar n.º 043/1997), acrescentando fundamentação sobre sua inaplicabilidade no caso concreto;

b) aclarar a obscuridade relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-a na soma dos valores reconhecidos como proveito econômico (R$ 32.080,77).

Mantenho os demais termos do acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025